Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709411-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOSANA TERESINHA PIRES DE SOUSA RECORRIDO: PAULO FREITAS ARRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECADÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação de contrato verbal de permuta de imóveis. A autora alegou, em sede recursal, que o negócio jurídico seria nulo por simulação, argumento não apresentado na petição inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de simulação constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se a decadência impede a anulação do negócio jurídico com fundamento no dolo. III. Razões de decidir 3. A alegação de simulação constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na petição inicial, limitando-se a autora a fundamentar sua pretensão no dolo. A inovação recursal não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Nos termos do artigo 178, II, do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico por dolo é de quatro anos, contados da celebração do contrato. Como o negócio foi celebrado em 2019 e a ação ajuizada apenas em 2024, operou-se a decadência, impossibilitando o exame do pedido de anulação. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 145, 147 e 178, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957682, 0700032-49.2024.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024, DJe 03/02/2025. A recorrente alega violação artigos 167 e 169 e 205, todos do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido prazo decadencial, porque se trata de negócio jurídico nulo por simulação. II – As partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJEN em 14/5/2025 e publicado em 15/5/2025, sendo que o último dia para interposição do recurso ocorreu em 5/6/2025. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 6/6/2005, está manifestamente intempestivo. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 167 e 169 e 205, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a tese de simulação, levantada apenas na apelação, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida. Até então, a parte havia fundamentado sua pretensão na alegação de dolo, questão já atingida pela decadência, nos termos da r. sentença” (ID 71508908). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027